Tribunal: TJES
Processo: 0007548-12.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007548-12.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERLI CONTES LACERDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007548-12.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERLI CONTES LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECOTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wanderli Contes Lacerda, condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP, c/c Lei nº 11.340/06), à pena de 02 anos e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando perda de chance probatória pela ausência de oitiva de testemunha presencial. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais fixada em sentença e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação do apelante; (ii) analisar a pertinência da exclusão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente pelo depoimento da vítima, que detalhou de forma harmônica e coerente as agressões sofridas.

A alegação de insuficiência probatória devido à não oitiva da testemunha presente no local dos fatos não prospera, uma vez que revela-se evidente que referida prova não é essencial ao deslinde dos fatos, na medida em que o conjunto probatório produzido trouxe a certeza necessária para identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva em relação ao crime ao apelante imputado.

Quanto à fixação da indenização por danos morais, trata-se de medida cabível e prevista nos casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado no Tema 983 do STJ, sendo possível a fixação de valor indenizatório mínimo em favor da vítima, mesmo que não especificada a quantia durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização por danos morais, mesmo sem instrução probatória específica. Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 590.329/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe de 24/08/2020; STJ, Tema 983, Repetitivo, DJe 24/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007548-12.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERLI CONTES LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WANDERLI CONTES LACERDA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, para cumprimento e em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de abril de 2020, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 10.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, notadamente pela perda da chance probatória, já que haveria uma testemunha presente, na data dos fatos, que não foi ouvida em juízo. Subsidiariamente, requer o decote da condenação por danos morais e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou cabalmente comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, por sua vez, também restou amplamente evidenciada em desfavor do acusado. Vejamos.

Durante sua oitiva na polícia, a vítima relatou que:

[...] deparou-se com WANDERLI, que estava bebendo na varanda; QUE WANDERLI a vítima acabaram discutindo e o acusado arrastou a vítima, segurando-a pelos cabelos; QUE ele queria impedir que a noticiante entrasse no imóvel; QUE, além de arrastá-la, WANDERLI deu chutes e socos na vítima, em especial, na região dos braços, barriga e pernas [...]

De forma harmônica e coerente confirmou, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, suas declarações prestadas na esfera extrajudicial, e relatou que no dia dos fatos foi arrastada pelos cabelos por uma rua asfáltica pelo acusado Wanderli Contes Lacerda, tendo ainda levado um soco na cara e chutes na barriga e nas pernas.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Ora, corroborando com os relatos mencionados, tem-se o laudo de Lesões Corporais à fl. 12 dos autos originários, constatando que a ofendida apresentava
“
equimose de cerca de 6,0 x 3,0 cm de tamanho de formato irregular em região de escapular a esquerda; lesão 2) apresenta escoriações nas seguintes regiões: calvicular direita de cerca de 3,0 x 1,0 cm; cotovelo esquerdo de cerca de 4,0 x 1,0 cm; face dorsal de mão direita 1,0 x 0,5 cm; face interna de cotovelo direito de cerca de 4,0 x 2,0 cm de tamanho, toda extensão de face lateral de coxa esquerda até região proximal de perna esquerda (com áreas de tecido íntegro em seu permeio; Lesão 3) equimose violácea arroxeada de cerca de 7,0 x 4,0 cm de tamanho de formato irregular em terço superior de coxa esquerda; todas as lesões de caráter recente”
.

Não suficiente,

a irmã da vítima, Suelen dos Santos Lacerda, ao ser ouvida na esfera policial, narrou que:

“[...] Essa briga aí eu vi toda. Foi bem assim... Ela havia passado uns dias lá em casa, porque a filha foi atropelada; Então, estávamos ajudando e tal. Neste dia aí, ela disse que precisava buscar umas roupas no local e pediu que eu fosse junto com ela, o que eu topei. Ela nem imaginava que ia encontrar WANDERLI lá no local, porque quem estava ficando na casa, até então, era minha irmã. Assim que a gente chegou, ele apareceu do nada e já veio correndo na nossa direção. Na verdade, eles nem chegaram a discutir antes da agressão não. A discussão foi depois.
Ele foi correndo atrás dela e MEIRIELEN correu na frente. Eu fiquei para trás, com a filha dela, porque eu tenho problema de ar e não consigo correr muito. Então, ele alcançou ela, agarrou pelo cabelo e rodou. Lembro que ela caiu no chão e ele já foi chutando e dando vários socos nela, em todo lugar do corpo. Ele bateu nela mesmo. Depois, ele parou e ela conseguiu levantar, quando ele começou a gritar
[...]”

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se não subsistirem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram de forma inconteste a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado.

De mais a mais, não merece acolhimento a tese trazida pela defesa no que concerne à suposta perda de chance probatória pelo órgão ministerial.

Consoante brilhantemente apontado pelo douto Magistrado de primeiro grau,
“
os elementos de prova acima concatenados denotam com clareza a prática do delito em comento, na medida em que os dados fornecidos pela Ofendida no âmbito informativo e, depois convalidados na fase processual, sob as balizas do contraditório e da ampla defesa, encontram eco nas lesões apontadas no laudo pericial nº 19.051 (fl. 12), bem como na declaração prestada em senda administrativa, às fls. 17-18, pela irmã da Vitimada, de nome Suelen dos Santos Lacerda, que a tudo presenciou, de modo que, comprovado de que o Réu lesionou fisicamente a Vítima ao arrastá-la pelos cabelos por uma rua asfáltica, tendo ela ainda recebido um soco na cara e chutes na região dos braços, barriga e pernas, não há espaço algum para um decreto absolutório”.

Com efeito, revela-se evidente que a oitiva da irmã da vítima em juízo não é essencial ao deslinde dos fatos, na medida em que o conjunto probatório produzido trouxe a certeza necessária para identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva em relação ao crime ao apelante imputado.

Finalmente, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Neste ponto, saliento que o Superior Tribunal e Justiça, ao apreciar o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

Na hipótese dos presentes autos, fora formulado pedido formal pelo Ministério Público, por ocasião da denúncia, de fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida, razão pela qual entendo não haver margem para o acolhimento do pleito de exclusão da indenização civil arbitrada em sede de sentença. Para além,
também irreparável o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.